Tribunal: TCU
Processo: 021.753/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 575/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação, oriunda de determinação contida no item 1.6.1, do Acórdão 1127/2019-TCU-Plenário (Relator Ministro Aroldo Cedraz), a respeito de possíveis irregularidades em curso na Empresa Gestora de Ativos (Emgea); Considerando que a Emgea não possui quadro próprio de pessoal de empregados concursados; Considerando que a Emgea é empresa pública com estabelecimento único em Brasilia, não tendo estrutura para administrar e gerir as operações de crédito cedidos pela Caixa Econômica Federal e adquiridos, em todo o território nacional; Considerando, então, as características acima as quais demonstrariam a pertinência de execução indireta, no momento, das aludidas atividades; Considerando que o procedimento adotado pela Emgea não pode ser classificado como credenciamento, diante da impossibilidade de contratar todos os que atendiam aos requisitos de habilitação previstos no edital; Considerando que a paralisação das atividades oriundas do procedimento de credenciamento geraria prejuízos reais e potenciais à representada, conforme apontado no parecer da unidade instrutora (peça 10); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, e em dar ciência deste acórdão à Empresa Gestora de Ativos (Emgea), juntamente com a instrução (peça 10), sem prejuízo da medida a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.753/2019-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Gestora de Ativos 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinan). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. dar ciência à Empresa Gestora de Ativos (Emgea): 1.6.1. que o procedimento adotado no Edital de Credenciamento 01/2017 não pode ser classificado como credenciamento, haja vista que não buscou possibilitar a contratação de todos os que atenderam aos requisitos de habilitação; 1.6.2. que a contratação de apenas 13, das 63 empresas habilitadas, restringindo, portanto, o número de contratados, desatendeu ao requisito essencial do procedimento de credenciamento, que é maximizar o número de prestadores de serviços, atendidos aos requisitos mínimos estipulados em edital.